Tribunal: TCU
Processo: 020.064/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8058/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.064/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina Moraes Goettenauer de Oliveira (XXX.943.316-XX); Cecilia Beatriz de Moraes Gaudard (XXX.015.806-XX); Emilcy Thome Gomez (XXX.588.771-XX); Isabela Araujo Gomes (XXX.717.664-XX); Liliana de Aguiar Medeiros (XXX.096.883-XX); Luana Maria Aguiar Medeiros (XXX.909.003-XX); Maria Beatriz Lima Nascimento (XXX.464.721-XX); Sara Maria de Moraes Serrao (XXX.161.372-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.